Tribunal: STF
Processo: ARE 1475645
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 660 E Nº 784. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO CONSIGNADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À CONVOCAÇÃO PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DAS FASES DO CONCURSO QUE NÃO PODE PARTICIPAR, COM A CONSEQUENTE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO, ASSEGURANDO-SE A PROGRESSÃO E SEU POSICIONAMENTO NA CARREIRA NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS CONVOCADOS E EMPOSSADOS NO CONCURSO PARA INGRESSO DA GRADUÇÃO DE SOLDADO DA BRIGADA MILITAR - EDITAL DA/DRESA N. SD-P 01/2017 - SOLDADO DE 1ª CLASSE - QPM-1/BM, COM PRAZO DE VALIDADE DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEIS POR MAIS DOIS. A ADMINISTRAÇÃO, SEM CONVOCAR O AUTOR, APROVADO, ABRIU NOVO CONCURSO PARA O CARGO DE SOLDADO, PRETERINDO, ASSIM, O CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 14, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados o art. 5º, inc. LV, e o art. 37 da Constituição da República (e-doc. 20). 



    3.1. Narra que fora aprovado na primeira fase do concurso público para o cargo de soldado de 1ª Classe, mas que a Administração Pública limitou o acesso dos candidatos além da posição 8.000 (oito mil) às demais fases do concurso, mesmo tendo esses logrado a pontuação mínima necessária. 



    3.2. Descreve ainda, “inobstante existirem diversos candidatos já aprovados na primeira fase do certame aguardando tão somente sua convocação para as demais etapas, no dia 24/11/2021 o Estado do Rio Grande do Sul publicou novo edital para provimento de 4.000 (quatro mil) novas vagas referentes ao mesmo cargo em que concorreu a recorrente“ (e-doc. 20, p. 3). 



    3.3. Aponta caracterizada sua preterição em desacordo com o entendimento da Supremo Tribunal Federal manifesto nos Temas nº 376 e nº 784 do ementário da Repercussão Geral e no enunciado nº 15 da Súmula do STF.



    3.4. Aduz violados os princípios do contraditório e da ampla defesa porquanto o julgamento fora feito sem a conclusão de todas as provas documentais, configurando-se cerceamento de defesa. 



    3.5. Alega não haver “nenhuma disposição editalícia que considere a Recorrente eliminado do referido certame, estando este devidamente aprovado na prova objetiva, sendo plenamente possível sua convocação para a segunda etapa do concurso, em caso de surgimento de novas vagas e, em decorrência da necessidade da Administração Pública, haja visto que o concurso se encontra dentro do prazo de validade“ (e-doc. 20, p. 20). 



    4. Inadmitido o recurso e agravada a decisão, assim se posicionou o Colegiado: 



“AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 424, 660 E 784 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 32, p. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Trago, por oportuno, os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “De plano, deixo de acolher a preliminar suscitada em razões recursais por entender que, no caso, não houve cerceamento do direito de fazer prova, sendo a prova produzida nos autos suficiente à prestação jurisdicional. Em que pese as alegações do recorrente, tenho que a sentença exarada na origem bem enfrentou a questão debatida nos autos, passando a transcrever seus fundamentos: 



(...) 



Relativamente ao concurso do qual participou o requerente, assim dispõe o Edital: 



4. DAS VAGAS 4.1 O Concurso destina-se ao provimento de 4.100 (quatro mil e cem) vagas no Cargo de Soldado de 1ª Classe. 



O demandante, na 1ª Fase - intelectual, obteve aprovação, com classificação n.11.383 (Evento 1-ANEXO13). 



De outro lado, constava no Edital de Abertura o seguinte: 



7. DAS FASES DO CONCURSO 



7.1 O Concurso constará de 04 (quatro) fases distintas, a saber: 



7.1.1 1ª Fase - Exame Intelectual; 



7.1.2 2ª Fase – Exame de Saúde; 



7.1.3 3ª Fase – Exame de Capacitação Física; 



7.1.4 4ª Fase – Exame Psicológico, composto por duas etapas obrigatórias: 



7.1.4.1 1ª Etapa – Testagem Coletiva; 



7.1.4.2 2ª Etapa – Entrevista Individual. 



7.2 A 1ª Fase – Exame Intelectual é de caráter classificatório e eliminatório, as demais Fases são de caráter eliminatório. 



7.3 Para a 2ª Fase – Exame de Saúde serão convocados os candidatos aprovados na 1ª Fase – Exame Intelectual até a classificação 8.000 (oito mil), considerando os critérios de desempate definidos no item 8.1.2.4 e respeitado o percentual de reserva de vagas para negros e pardos. 



[...] 



Ocorre que, consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, sequer é possível considerar o autor aprovado dentro do número de vagas para a respectiva segunda fase. 



Ainda que assim não fosse, a aprovação, fora do número de vagas do edital (que era de 4.100), não vincula a administração, tratando-se de mera expectativa de direito à nomeação.” (e-doc. 14, p. 1-2).



    7. Como se pode notar, o Colegiado a quo, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, e nas normas do edital do concurso público em questão, consignou que não houve a preterição arbitrária do ora recorrente.



    8. Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios e das normas infraconstitucionais de regência do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DE EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. O Tribunal de origem observou o entendimento fixado no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.367.498-ED/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.329.190-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.209.639-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/03/2020, p. 20/03/2020; grifos nossos).  



    9. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator